Tribunal: STF
Processo: Rcl 67619
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Adelar Tibola, contra ato do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que teria afrontado a autoridade dessa Suprema Corte que teria afrontado a autoridade dessa Suprema Corte, no que decidido na ADPF nº 347-MC e na Reclamação nº 29.303.



    Em síntese, narra o reclamante que está preso desde 11 de abril de 2024 sem a realização da audiência de custódia até o presente momento.



    Na inicial, aduz:  



    “Tomando conhecimento da prisão preventiva do RECLAMANTE, peticionou-se ao Juízo de primeira instância para que fosse agendada a audiência de custódia, sem que fosse despacho o pleito da defesa, nesse sentido. 



    Sem deliberação, a defesa do RECLAMANTE, em face do tempo de prisão e a necessidade de se designar a solenidade, a par das pacificadas decisões desta Corte Suprema, impetrou habeas corpus n.º 51202027120248217000, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no plantão judiciário [último sábado, dia 20/04] postulando a realização da audiência de custódia. 



    (...)



    Não obstante tenha havia determinação de ofício, para que o Juízo de primeiro grau examinasse o pedido de realização de audiência de custódia, mesmo assim, rogando vênia, há necessidade de restabelecer à autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE. 



    A ausência de deliberação do juízo prolator da decisão que decretou a prisão preventiva do RECLAMANTE, em espaço de tempo que supera à razoável expectativa dessa realidade, mostra-se em descompasso com todas as decisões que vem sendo prolatadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sendo dever do Juiz, designar a audiência de custódia e, em caso de impossibilidade, decidir fundamentadamente”.



    Ao final, requer, seja julgada procedente a reclamação “para o fim de restabelecer a autoridade das decisões deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quanto a imprescindibilidade de realização de audiência de custódia para o RECLAMANTE, haja vista o decidido sua validade e eficácia em qualquer espécie de prisão, nos termos da Reclamação 29.303 e definição na ADPF 347-MC e art. 287, c/c art. 310, §§3º e 4º do Código de Processo Penal Brasileiro” (edoc. 1, p. 19)



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante alegação dos autos (art. 103-A, §3°, CF).



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O parâmetro invocado pelo reclamante é a ADPF 347 MC, de efeito vinculante e erga omnes, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, cuja ementa é a seguinte:  



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”. (Tribunal Pleno, Dje de 19/2/16)  



    Verifica-se que o paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia em, no máximo, 24 horas a partir do momento da prisão, o que não ocorreu na presente hipótese.



    Colhe-se dos autos que ainda não foi realizada a audiência de custódia (edoc. 13)



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para determinar a realização da audiência de custódia, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de modo presencial ou virtual, devendo o juízo processante reapreciar eventual necessidade de manutenção da segregação cautelar do reclamante, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo Plantonista da Comarca de Santana de Livramento.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente